Tribunal: STF
Processo: ARE 1204195
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.8.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF, o texto constitucional não assegura a guarda municipal o direito à aposentadoria especial, à luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, visto que não houve fixação de honorários anteriormente.